Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719481-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE ROCHA PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS HENRIQUE ROCHA PINHEIRO contra decisão (ID 233384880) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, indeferiu os pedidos de tutela de urgência para interromper descontos de empréstimos e de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 71908488), alega que: 1) não questionou a operação realizadas junto aos agravados; 2) exerceu o direito de cancelar autorização de débitos, conforme previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN; 3) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência; 4) não possui condições de arcar com os custos do processo; 5) após gastos mensais, sua conta resulta em saldo negativo. Requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinado que os agravados realizem a devolução de valores descontados a título de empréstimo e que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão nos termos requeridos. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, o agravante não comprova a impossibilidade de arcar com as custas processuais. De acordo com o contracheque de fevereiro de 2025, o agravante é servidor público distrital e recebe, a título de rendimentos, o valor bruto de R$ 12.894,92. Deduzidos os descontos obrigatórios, o valor líquido é de R$ 6.357,52 (ID 232445715). A renda é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Paralelamente, o agravado não comprova gastos que comprometam a manutenção própria ou da família. A planilha na qual informa suas despesas não está acompanhada de qualquer comprovante. Assim, não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do agravante. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada ao agravante a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator